Tribunal: TJSP
Processo: 2249027-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
VOTO No 32789

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação contra o despacho que postergou a decisão sobre a alienação particular de veículo penhorado para depois da intimação da massa falida. Ausência de decisão interlocutória suscetível de recurso. Inteligência do art. 203, §2o, do NCPC. Não bastasse, inexistência de atos de alienação de bens. Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara.

Recurso

Ementa:
VOTO No 32789

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação contra o despacho que postergou a decisão sobre a alienação particular de veículo penhorado para depois da intimação da massa falida. Ausência de decisão interlocutória suscetível de recurso. Inteligência do art. 203, §2o, do NCPC. Não bastasse, inexistência de atos de alienação de bens. Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara.

Recurso não conhecido.